Tribunal: TJBA
Processo: 8013356-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013356-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
ÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA e REVISIONAL, C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, em sede de cognição sumária, inviabiliza a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada foi mantida por não estarem presentes os requisitos cumulativos exigidos para a antecipação da tutela, sendo necessária dilação probatória para avaliação da suposta abusividade em reajuste contratual.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais reafirma a exigência de elementos robustos e a reversibilidade da medida como pressupostos indispensáveis à concessão da medida antecipada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8013356-37.2025.8.05.0000
, da Comarca de Seabra, em que são partes, como AGRAVANTE, JOÃO FRANCISCO DE SOUZA e outros (3), e, como AGRAVADA, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.